Tribunal: TJSP
Processo: 2066905-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066905-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes AUDREY
CASSINO DOS SANTOS DI TOLVO, MARCO ANTÔNIO DI TOLVO e SAMUEL
DOS SANTOS, são agravados R. BRAGA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066905-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29745
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2066905-55.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Osasco (proc. no 1005254-85.2020.8.26.0405)
Agravante: Audrey Cassino dos Santos Di Tolvo e outros
Agravados: R. Braga Comércio de Veículos Ltda e outro
Juiz de 1a Instância: Mário Sérgio Leite
Voto n° 29745.
- Bem móvel - Ausentes os requisitos legais que autorizam a
concessão de antecipação de tutela de urgência, ela não pode ser
deferida - Agravo não provido.
Autores de ação "anulatória de contrato c/c restituição
de valores e danos morais com pedido de tutela de urgência", os agravantes
rebelam-se contra r. decisão que indeferiu seu pedido de concessão de tutela de
urgência.
Sustentam os agravantes que: a) há prova suficiente
nos autos de que o veículo adquirido está quebrado na garagem e o de que
orçamento para o conserto é alto (R$11.641,00), a demonstrar que,
possivelmente, os defeitos já existiam antes da venda; b) com apenas três meses
de uso, foi necessário realizar 20 manutenções no veículo, havendo, inclusive,
problemas no próprio motor; c) se trata de relação de consumo; d) caso a liminar
seja concedida, não irá trazer prejuízos aos agravados. Pedem a reforma da
decisão agravada, para que seja: suspenso o contrato de financiamento,
autorizada a devolução do bem e determinado que a ré Key Car devolva o
veículo Fiat Palio Weekend dado em pagamento ou restitua o valor de
R$6.000,00 e para que os réus se abstenham de inserir o nome dos autores em
cadastros de inadimplentes.
Recurso tempestivo. O pedido de justiça gratuita está
pendente de apreciação em 1o grau (fl. 64/65 do processo digital).
Não foi antecipada a tutela recursal.
Sem resposta, por não ter havido citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066905-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29745
3
É o relatório.
De acordo com a inicial, em 28.8.19, o autor Marcos
adquiriu o veículo Chevrolet Onix 1.0 MT LT, modelo 2016, placa FTR--8273, cor
branca, Renavam 01091396423, chassi 9BGKS48G0GG290600, pelo valor de
R$ 34.900,00, entregando como entrada o veículo Fiat Palio Weekend Stile 1.6
MPi 16v, avaliado em R$6.000,00. O restante do preço (R$ 29.800,00) foi
financiado com o corréu, o Banco Bradesco Financiamento. Afirmam os autores
que o veículo foi adquirido para que eles trabalhassem como motoristas de
aplicativo.
Dizem os autores que, em 30.8.19, quando retiraram o
veículo, a revendedora não apresentou nenhum documento de vistoria mecânica
nem nota fiscal de compra, tendo sido informado que o veículo teria 59.413 km e
que eventuais multas seriam de responsabilidade do novo usuário. Afirmam que a
ré lhes assegurou que o veículo estava em plenas condições de uso, sem
nenhum tipo de problema elétrico, mecânico ou avarias em geral. Ocorre que, em
14.12.19, o veículo sofreu pane e vazamento de óleo e foi guinchado. Tentaram
resolver amigavelmente a questão com a revendedora, mas não tiveram êxito.
Afirmam que levaram o veículo para duas mecânicas de confiança, e mecânico
afirmou que “é necessário realizar 20 manutenções no veículo, inclusive, há problemas no
próprio motor” (sic). Sendo assim, os autores pretendem obter a declaração de
nulidade de todos os contratos que firmaram, a declaração de inexigibilidade das
parcelas do financiamento, autorização para devolução do veículo e restituição do
veículo dado como entrada, além a indenização moral e material.
Pediram em tutela de urgência: (i) suspensão das
parcelas do financiamento; (ii) autorização para devolução do veículo Chevrolet
Onix/ 1.0 MT LT, modelo 2016, placa FTR--8273, cor branca, Renavam
01091396423, chassi 9BGKS48G0GG290600;(iii) seja determinado que a ré KEY
CAR devolva o veículo Fiat Palio Weekend Stile 1.6 MPi 16v, dado em
pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sugerindo--se o
valor de 3 (três) salários mínimos, ou, subsidiariamente, sendo impossível sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066905-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29745
4
devolução, pedem o pagamento do valor da avaliação do veículo (R$6.000,00);
(iv) que seja ordenado que os réus se abstenham de inserir o nome dos autores
no cadastro de maus pagadores, sob pena de multa diária (fl. 10 do processo
digital). Todos os pedidos foram indeferidos (fl. 64/65 do processo digital), daí o
agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de
natureza antecipada, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da
regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da presença
de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à
decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
Consta dos autos que o veículo tinha três anos de uso
na ocasião da compra, não tendo sido exigido pelos autores a vistoria do veículo.
Pelo que se depreende do contrato de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066905-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29745
5
venda, os autores adquiriram o veículo sem nenhuma garantia contratual (fl. 23
do processo digital), tendo constado do contrato que "não existem devoluções para o
pedido" (sic, fl. 23 do processo digital).
De se ver que a pane no motor, em tese, pode ter sido
causada pelo vazamento do óleo que, por sua vez, se estivesse ocorrendo desde
que o veículo foi adquirido, poderia ter sido notado, já que não parece crível que
os autores não percebessem manchas de óleo como a da foto que instruiu a
inicial, às fl. 40 do processo digital. Sendo assim, precisa ser verificado se o
vazamento é proveniente realmente de vício oculto.
Ora, “Quem compra automóvel usado compra-o no estado em
que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mas, exceto a legal de noventa
dias (CDC, art. 26, II), sem garantia do vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que
se lhe comprove o dolo, não a mera culpa” (In Apelação no 0208019-75.2009.8.26.0008,
28a Câmara, j. 1.2.12, rel. Des. CELSO PIMENTEL).
Embora a relação jurídica seja de consumo, não há
como afirmar, com base nos elementos de prova existentes nos autos, que ela
decorreu de causa preexistente à compra, de responsabilidade da ré.
Como há necessidade de apurar se os fatos se deram
como afirmaram os autores, o que demanda a instauração do contraditório, não
há, por enquanto, prova inequívoca da probabilidade das alegações iniciais.
A ação mal se iniciou, de modo que o direito afirmado
pelos autores ainda não é certo, havendo, por ora, mera expectativa, cujo
resultado depende do contraditório, do exame das alegações das partes e de
suas provas.
Além da probabilidade do direito deve haver fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação a quem pretende a antecipação
de tutela e, aqui, também não vislumbro a irreparabilidade, nem a dificuldade.
“Sob o ponto de vista objetivo, irreparável é a lesão ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066905-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29745
6
deduzido pelo autor que não pode ser plenamente restaurada pela via indenizatória, ou seja, que
não admite completa reparação por intermédio de compensação pecuniária. Nesta perspectiva, a
ideia de irreparabilidade se encontra inexoravelmente ligada à de impotência do dinheiro para
substituir ou repor o dano experimentado pelo titular do direito, como acontece quando se cogita de
compensar economicamente a perda da vida, da integridade física, da saúde e de outros bens
jurídicos imateriais. Já sob o ângulo subjetivo, irreparável é a lesão a direito que, embora
perfeitamente restaurável pela via pecuniária, não se restaura por causa da incapacidade
econômica, momentânea ou definitiva, do titular da obrigação para fazer frente à exigência ou
pedido de caráter indenizatório.” (3)
Não há, portanto, como se cogitar, no caso concreto,
de dano irreparável, mas, ao contrário, ele é facilmente reparável, uma vez que
pode ser completamente restaurado por compensação pecuniária, se for o caso.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.
3 Antônio Cláudio da Costa Machado, in Tutela Antecipada, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p.456.